Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726112-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO CARLOS FERRARI AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELSO CARLOS FERRARI, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n. 0003429-41.2007.8.07.0007), ajuizada em desfavor de JOSÉ RAUL ALKIMIM LEÃO. A decisão agravada desconstituiu a penhora identificada nos autos, autorizando o levantamento do valor de R$ 35.796,55 em favor da parte executada (ID 239025519 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO ao ID 236690586, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Decisão que deferiu a penhora e transferência dos valores bloqueados identificada pelo ID 231630462. Ao ID 236847790, determinou-se a juntada de novos documentos. Documento juntado ao ID 237826472. Devidamente intimada, a parte exequente manifestou-se ao ID 238944494. É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: “(...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao analisar os extratos bancários acostados aos autos, observo que os valores existentes na conta bancária do executado à época da penhora eram oriundos de sua remuneração, o que se observa do cotejo entre os contra-cheques de IDs 237826480, 237826485, 237826487 e 237826490 e dos extratos de ID 236690587. Assim, a parte executada demonstrou a natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária. Diante das razões expostas, acolho os pedidos formulados pela parte executada JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO para desconstituir a penhora identificada pelo ID 235281059 sobre sua conta bancária da Caixa Econômica Federal. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará autorizando o levantamento de R$ 35.796,55 em favor da parte executada JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, das quantias identificadas pelo documento de ID 235281059. Faculto à parte executada a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos à suspensão nos termos da decisão de ID 159132966 que suspendeu a execução até 18/05/2024. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito. Argumenta que a decisão desconsiderou um acórdão anterior, proferido no agravo de instrumento no 0713634-79.2025.8.07.0000, o qual autorizou a penhora de 20% dos vencimentos do executado. Com base nisso, o exequente requereu a reserva, dos valores já bloqueados e disponíveis em conta judicial, do montante de R$ 7.159,31, correspondente aos 20% autorizados, impedindo o levantamento integral pelo executado. No entanto, o juízo de origem entendeu não ter sido a decisão anterior afetada pelo acórdão e manteve a liberação total do valor ao executado. Destaca-se o fato de os vencimentos do executado serem temporários, por se tratar de mandato eletivo, e a alegação de insuficiência da penhora de 20% por 42 meses para quitação da dívida de R$ 439.369,85. Assim, reforça-se a necessidade de reserva de parte do valor já penhorado, com o objetivo de garantir a efetividade da execução. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 73430490). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual o autor, ora agravante, pleiteia o pagamento de R$ 431.592,07 (ID 70622246). A agravante pretende a manutenção do bloqueio eletrônico de valores realizado na conta do agravado, alegando se tratar de valores provenientes de mandato eletivo. O magistrado a quo entendeu serem os valores existentes na conta bancária do executado à época da penhora (R$ 35.796,55) oriundos de sua remuneração e, portanto, impenhoráveis. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário conferir às partes tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor de responder pelo débito de maneira a preservar sua dignidade. Logo, a execução deve ocorrer no interesse do credor, com respeito à dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor a qual seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não haver sacrifício ao princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz deverá se guiar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual caberá encontrar uma forma apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente quanto ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJDFT, APC 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT, APC 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). De acordo com os autos, o agravado é prefeito da cidade de Santana/BA (ID 224331269 dos autos de origem). Em uma análise preliminar, verifica-se no percentual de 20% dos vencimentos do agravado preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, deve ser deferido parcialmente o pedido de penhora de 20% da remuneração bloqueada de R$ 35.796,55. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do valor de R$ 35.796,55, os quais se encontram bloqueados. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator